Tribunal: TJDFT
Processo: 0714820-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714820-31.2021.8.07.0016 RECORRENTE: MAURO GABRIEL DE CAMPOS RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A, ALLIANZ SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. REGULARIDADE. 1. Nos termos do artigo 319, IV, do CPC, a petição inicial deve ser instruída de forma a indicar o pedido com as suas especificações, de modo certo e determinado, pelo que, caso não preenchido este requisito, e havendo prejuízo para a apreciação do mérito, deve o juiz determinar ao autor que promova a emenda, sob pena de indeferimento. 2. Nesse cenário, se a parte autora opta por permanecer inerte ou não atende de forma satisfatória a determinação judicial para a especificação do pedido - caso dos autos -, o andamento do feito, conforme o impulso oficial, deverá conduzir à consequência jurídica prevista na norma, qual seja, o indeferimento da petição inicial. 3. No caso em apreço, constata-se que a especificação do pedido, nos termos dos arts. 322 e 324 do CPC, faz-se necessária para dar prosseguimento ao recebimento da petição inicial, e que, em verdade, a demanda proposta não possui caráter meramente declaratório, uma vez que da narrativa dos fatos e de sua correlação com a matéria de direito, resta clara a pretensão condenatória – e que exige pedido certo e determinado - do autor em auferir indenização securitária das rés/apeladas. 4. Portanto, o Juízo monocrático agiu corretamente ao extinguir o feito, uma vez que não foi atendida de forma satisfatória a ordem de emenda da petição inicial pelo autor, cabendo, assim, o indeferimento inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, de acordo com o artigo 321, parágrafo único, c/c art. 330, I, e o artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e improvido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 3°, §§ 2° e 3°, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, defendendo a regularidade da petição inicial. Aduz violação ao dever de resolução do mérito. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, sem apontar qualquer dispositivo constitucional supostamente violado, repisa os argumentos do apelo especial. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “b”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, impugnado qualquer declaração de inconstitucionalidade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir o tocante ao indicado malferimento aos artigos 3°, §§ 2° e 3°, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quando à regularidade do indeferimento da inicial decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao apelo extraordinário ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1316858 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010